Tribunal: TJES
Processo: 5004726-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004726-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI - ME
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004726-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interpost
o
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r.
decisão

ID nº
1554865
,

proferida
pelo MM. Juiz da Vara
da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari-ES
,

que,
nos
autos da

EXECUÇÃO FISCAL

nº 5001839-78.2021.8.08.0021
,
proposta

em face de

MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI-ME
,
indeferiu
o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa ora agravada.

Em suas razões recursais, o
agravante
pugna pela reforma da
decisão
,
buscando legitimar o redirecionamento da referida execução fiscal
ao sócio da empresa
agravada
.
Alega,
para tanto,
que
a pessoa jurídica apresenta situação de “cassada” e não possui faturamento. Sustenta, ainda, que os representantes da agravada possuem ciência da dívida em questão, pois foram chamados a se manifestar nos autos administrativos. Por fim, afirma que os sócios vêm agindo com abuso/excesso de poder, de modo a propiciar o redirecionamento da execução fiscal.

Contrarrazões
ID nº
2545334
pelo desprovimento do recurso
.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o presente recurso, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, rememoro que o mesmo amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, parágrafo único, no que tange à tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Cuidam os autos originários de Execução Fiscal ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI-ME
, tombada sob o nº
5001839-78.2021.8.08.0021
.

Após pesquisa no SISBAJUD e RENAJUD não foram encontrados bens suficientes para o pagamento da dívida, motivo pelo qual o Estado pleiteou o redirecionamento da execução fiscal ao sócio/responsável pela pessoa jurídica executada.

Na decisão de ID 1554865, o juiz
a quo

indeferiu o pedido por considerar que não restou evidenciado o excesso de poderes, a infração a lei ou ao estatuto ou, ainda, a dissolução irregular da sociedade empresária
.

S
obre o tema,
importa ressaltar, que
o redirecionamento da execução fiscal é permitido nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, i
n verbis
:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

E, conforme sedimentado pelo E. STJ, “
O inadimplemento do crédito tributário, por si, não atrai a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN. O redirecionamento da execução contra o sócio-gerente está condicionado à demonstração de excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou, ainda, à dissolução irregular da sociedade empresária. Precedentes.
” (AgInt no REsp 1910206/SP, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe19/05/2021)

Ocorre que,
in casu
, não restaram demonstradas as hipóteses que autorizam o pleiteado redirecionamento.

Isso pois, como bem delineado pelo d. magistrado a quo, o fato de a empresa constar com a situação “cassada” e inexistir faturamento ou bens em nome da executada, por si só, não demonstra qualquer tipo de infração legal.

Ademais, não houve a dissolução irregular da sociedade, o que geraria a presunção da prática de atos abusivos ou ilegais, de modo a reconhecer a responsabilidade pessoal dos sócios em relação às obrigações tributárias.

Assim, as alegações de possível infração a lei ou ao estatuto, bem como a prática de atos com excesso de poder não se encontram amparadas em provas nos autos.

No mais,
o
entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas
quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.

É que o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o “
só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o legitima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade.
” (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013)

Também é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STJ, no sentido de que é descabido o direcionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica quando seu nome consta da CDA, mas não lhe foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título. II. Na hipótese de não participação do sócio no processo administrativo tributário afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios. III. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200007977, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SÓCIO
. BACENJUD.
IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título. II. Na hipótese de não participação do sócio no processo administrativo tributário afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios. III. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000977, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NA EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas
quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão
. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa. 3 - A
alegação de que a desnecessidade de processo administrativo seria apta a justificar a ausência de citação do sócio não merece prosperar. Isto porque a responsabilização do sócio é medida extraordinária, nos termos da jurisprudência supra colacionada, motivo pelo qual a ele deve ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal
. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5- Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 100180029835, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 12/12/2018
)

No caso dos autos, o ente público não intimou o sócio para,
em nome próprio,
impugnar a dívida tributária, oportunizando assim o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, diante da ausência de qualquer prova nos autos indicando a existência das hipóteses excepcionais aptas a justificar a responsabilidade pessoal dos sócios, acertada foi a decisão vergastada.

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004726-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO
FISCAL
–
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS
-
RECURSO CONHECID
O
E
NÃO

PROVIDO.

1.
“
O inadimplemento do crédito tributário, por si, não atrai a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN. O redirecionamento da execução contra o sócio-gerente está condicionado à demonstração de excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou, ainda, à dissolução irregular da sociedade empresária. Precedentes.
” (AgInt no REsp 1910206/SP, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe19/05/2021).

2. O fato de a empresa constar com a situação “cassada” e inexistir faturamento ou bens em nome da executada, por si só, não demonstra qualquer tipo de infração legal. Ademais, não houve a dissolução irregular da sociedade, o que geraria a presunção da prática de atos abusivos ou ilegais.
Assim, as alegações de possível infração a lei ou ao estatuto,
bem como a prática de atos com excesso de poder

não se encontram amparadas em provas nos autos.

3.
Também é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STJ, no sentido de que é descabido o direcionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica quando seu nome consta da CDA, mas não lhe foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe

provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em 02 de fevereiro de 2023.

RELATOR